Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 25.196/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, por meio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, seja reconhecida a figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Requer a adoção de providências estruturais em face de lesão a direitos fundamentais dos presos, decorrentes, conforme alega, de omissões e ações dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.
    O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC e a Pastoral Carcerária Nacional, entidade vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, postulam, mediante petição conjunta subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, ingresso no processo na qualidade de terceiros. Aludindo à pertinência temática, mencionam o objetivo institucional de zelar pelos direitos da população carcerária. Reportando-se à crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, afirmam a capacidade de contribuir para o debate, considerada a atuação na matéria.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo relacionado à arguição de descumprimento de preceito fundamental. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a importância da questão e a representatividade do interessado, quando, ante decisão irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Versando a matéria de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental questão alusiva à atuação da Pastoral Carcerária Nacional, surge conveniente acolher a pretensão.
    Os objetivos institucionais previstos nos artigos 2º e 3º do Estatuto Social do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC não evidenciam a pertinência temática, sendo imprópria a admissibilidade da intervenção.
    3. Admito a Pastoral Carcerária Nacional no processo, na qualidade de interessada, recebendo-o no estágio em que se encontra, e indefiro o pedido de ingresso, na condição de terceiro, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator